Tribunal: STF
Processo: HC 223914
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Depreende-se dos autos que a paciente foi denunciada pela prática, em tese, do delito previsto no art. 157, § 3º, inc. II, c/c o art. 29, ambos do Código Penal 



    Os impetrantes alegam, em síntese, i) falta de justa causa para a Ação Penal, por falta de indícios suficientes de autoria, bem como que a inicial acusatória seria inepta; ii) invalidade do reconhecimento fotográfico, afirmando inobservada a regra prevista no art. 226 do CPP.



     Requerem, ao final, 



    “a. O AFASTAMENTO DA SÚMULA 691 DO STF em virtude do cristalino constrangimento ilegal que sofre a paciente; 



    b. O DEFERIMENTO DO PEDIDO URGENTE DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS, independentemente de informações da Quinta Turma do C. STJ, ora autoridade coatora, frente a fértil documentação acostada na íntegra (art. 660, §2.º do CPP 17 ) e diante da possibilidade de consulta digital dos autos principais (1501102-11.2021.8.26.0272); 



    b.1 O SOBRESTAMENTO DA AÇÃO PENAL para o fim de fazer cessar, desde já, incontinenti, a coação ilegal que sofre a paciente, diante da: b.1.1 INÉPCIA DA DENÚNCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL;



     b.1.2 NULIDADE DA PROVA OBTIDA PELO RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA NA FASE POLICIAL, por total vilipêndio às competências constitucionais e legais estabelecidas (violação pelo descumprimento ao procedimento estabelecido no art. 226 do Código de Processo Penal);



    c. A imediata EXPEDIÇÃO DO CONTRAMANDADO DE PRISÃO;.”



    Examinados os autos. Decido.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ainda que assim não fosse, o Relator no Superior Tribunal de Justiça destacou:



    “Quanto à inépcia da denúncia, conforme reconhecido pelo eg. Tribunal a quo, bem como da leitura da incoativa, tem-se que, ao contrário do que assevera a impetrante, "a inicial a acusatória narra os fatos e aponta a conduta praticada por cada um dos increpados, entre os quais a paciente. A denúncia, clara e completa, permite amplamente o direito à defesa. Caberá à acusação o dever de provar os fatos alegados no correr da vindoura instrução processual. Por ora, os fatos estão suficientemente descritos e se fazem presentes indícios de autoria e prova de materialidade, obedecidos os pressupostos do artigo 41 do Código de Processo Penal" (fl. 21), porquanto verifica-se que a denúncia descreve de forma pormenorizada a conduta dos acusados, que em concurso de agentes, muniram-se de arma de fogo e subtraíram bens pertencentes às vítimas, empregando violência com a arma, da qual resultou a morte de uma das vítimas. 



    Assim, afere-se que a exordial acusatória pode se amoldar ao delito imputado (art. 157, § 3º, II, c/c o art. 29, ambos do Código Penal), de forma que torna plausível a imputação e possibilita o exercício da ampla defesa, com todos os recursos a ela inerentes e sob o crivo do contraditório, não havendo que se falar em inépcia da mesma. 



    No que tange à suposta nulidade do reconhecimento fotográfico, do excerto acima colacionado, verifica-se que a decisão não adentrou ao mérito, apenas deixou claro que a possibilidade ou não de reconhecimento da paciente diz respeito ao mérito da ação penal e será dirimido no curso dessa, porquanto carece de dilação probatória, inviável na via mandamental e, portanto, sequer foi objeto de apreciação pelo eg. Tribunal de origem, não tendo a defesa manejado os devidos embargos de declaração para fins de prequestionamento, ficando impedida esta Corte Superior de proceder a sua análise, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.(Doc. 7, grifos nossos)



    Logo, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente